Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733422-16.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 206026144 dos autos originários n. 0730531-19.2024.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia suficiente. A agravante afirma a necessidade de suspensão da execução, em decorrência do processo n. 0742564-12.2022.8.07.0001, cujo objeto é a repactuação das dívidas da agravante, que se encontra superendividada. Defende a conexão das demandas, ao argumento de que a ação de repactuação inclui o débito objeto da presente execução. Informa que na ação de conhecimento “já existe inclusive uma decisão liminar proibindo a cobrança pelo Agravado de débitos em conta até que seja analisado o mérito da questão na ação de superendividamento”. Aduz, ainda, litispendência, a fim de justificar a suspensão postulada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). A agravante busca a suspensão da execução, ao argumento de que o débito exequendo está sendo discutido nos autos da repactuação de dívidas por superendividamento n. 0742564-12.2022.8.07.0001. Aduz, ainda, litispendência. Não lhe assiste razão. Primeiro porque, nos termos do art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Segundo porque a Lei n. 14.181/2021 não traz qualquer determinação de suspensão de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado. Terceiro porque a competência para analisar a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso é do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo (art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. JUROS ABUSIVOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DA SUSPENSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO GLOBAS DA DÍVIDAS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM O EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. 1. Deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça quando comprovado que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu mínimo existencial e de sua família. 2. A tese de abusividade de juros não deve ser conhecida quando a parte não alega a matéria em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 4. Paralelamente, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 5. No processo de repactuação global de dívidas (superendividamento), o juiz deve, necessariamente, analisar suspensão do curso das ações executivas e de conhecimento relativas a cobrança de mútuos bancários. 6. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do Código de Processo Civil-CPC) 7. A análise sistemática do ordenamento jurídico indica que a suspensão de ações monitórias e execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do CDC) até porque se permite visão mais ampla da situação do devedor. 8. Para o Superior Tribunal de Justiça "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011". 9. Diante desse quadro, a suspensão em autos da ação monitória possui caráter excepcional. Não se vislumbra qualquer justificativa excepcional para suspensão da presente ação (art. 313 do CPC). 10. Resta provada a liquidez da obrigação quando o credor traz aos autos a cópia da cédula de crédito bancário e o extrato de evolução de dívida. 11. Recurso desprovido. (APC 0737377-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/7/2024, DJE 24/7/2024. Grifado) Outrossim, não há cogitar em litispendência, porquanto não há repetição de demanda já em curso (art. 337, §3o, do CPC). De todo modo, não olvido que a liminar deferida na ação n. 0742564-12.2022.8.07.0001 “para determinar ao requerido Banco de Brasília que suspenda os descontos automáticos na conta corrente da autora, uma vez que já houve a solicitação formal da correntista” (id. 162937087 dos autos n. 0742564-12.2022.8.07.0001) não constitui fundamento para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à míngua de cumprimento dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC. Assim, ausente a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator